Tribunal: STF
Processo: HC 187609
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 583.430/SP), indeferiu pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que o Juízo da Vara Única da comarca de Bastos/SP, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento de referida decisão:
    “Às fls. 299/300, a defesa do réu MARCELO SCOMBATTI JOSÉ ingressou com pedido de PRISÃO DOMICILIAR com fundamento em recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347 – DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, alegando que com a pandemia do novo coronavírus ocorrerá um agravamento da situação de saúde dos presos, tendo em vista que a COVID-19 fatalmente alcançará o sistema prisional brasileiro. Assim, requereu a concessão de prisão domiciliar em favor do acusado.
    …...................................................................................................
    DECIDO.
    O pedido não comporta deferimento.
    Da análise dos autos, verifica-se que continuam presentes os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade para a prisão cautelar.
    Nesse sentido, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    …...................................................................................................
    A referida decisão fora corroborada nas razões de fls. 263/265, quando sentenciado do feito.
    Ademais, a petição de fls. 299/300 não trouxe quaisquer fatos que pudessem dar ensejo a modificar a decisão acima transcrita. É de se pontuar que a tese sustentada, se acolhida, ensejaria a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a todos os presos provisórios, o que, com certeza, não se admite, observando-se ainda que, até a presente data, não há notícia, nos meios de comunicação, de casos envolvendo a referida pandemia nos presídios brasileiros.
    …...................................................................................................
    Outrossim, em que pesem as bem articuladas alegações da combativa Defesa (fls. 299/300), de se pontuar que no presente caso, ao contrário do que alegado, já fora realizada a audiência de instrução e julgamento, inclusive o feito encontra-se sentenciado (fls. 249/265); donde se extrai que não há falar em cancelamento de atos processuais ou retardamento da prestação jurisdicional.
    As eventuais más condições estruturais do sistema penitenciário não ilidem os pressupostos, requisitos de admissibilidade e fundamentos da custódia cautelar, pois é fato estranho aos ditames legais e circunstâncias fáticas concretas que ensejam o recolhimento preventivo do acusado.
    Pontuo, em reforço, que eventual condição carcerária insalubre que sequer fora apontada no caso concreto, tecendo-se apenas conjecturas genéricas sobre a situação em abstrato deve ser resolvida pelos Órgãos competentes e pelos meios legais e instrumentos adequados, não se prestando a concessão de liberdade provisória (a quem não lhe faz jus) à solução de eventuais problemas logísticos nos presídios ou cadeias.
    Ressalta-se que o CDP II de Pacaembu fora inaugurado em abril de 2019, há menos de um ano, contando com instalações novas e modernas, não havendo notícia de qualquer irregularidade sanitária.
    Nunca é demais lembrar que mais insalubre que a cela em que recolhido o réu são as covas em que enterradas as vítimas dos crimes bárbaros praticados pelos agentes do crime organizado que sustentam e realizam a mercancia espúria, seja de forma direta, seja de forma indireta, haja vista ser consabido que o tráfico de drogas é verdadeira matriz criminógena. 
    Por fim, o documento trazido à fl. 323 mostra-se inservível à concessão de prisão domiciliar ao condenado. Trata-se apenas de decreto do Prefeito Municipal de Pacaembu, relativo à adoção de medidas preventivas em razão de caso suspeito de ‘um interno de um dos CDP´s’ portar o novo coronavírus. Não se especifica se unidade onde há a suspeita coincide com a que internado o acusado, sendo certo que não há qualquer confirmação de diagnóstico da doença; o interno ainda está sendo submetido a exames, não havendo que se falar em risco concreto à saúde dos detentos.
    Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR em favor de MARCELO SCOMBATTI JOSÉ.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 186.260/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 186.507/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 186.521/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou  de evidente abuso de poder, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e por tratar-se, notadamente, de impetração deduzida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator